Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714789-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E S P A C H O Vistos, etc. Em prestígio dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifeste-se os agravantes acerca de possível preclusão das matérias que buscam discutir no presente agravo de instrumento, tendo em vista o que já restou suficientemente debatido, esclarecido e resolvido por esta mesma 6a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0724596-69.2022.8.07.0000. Sem prejuízo, devem ainda dizer acerca de eventual prática – por parte das agravantes – de condutas tipificadas no art. 77, incisos IV e VI, do CPC, ficando desde já advertidas de que poderão ser punidas por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §§1o e ss.). Prazo: 5 (cinco) dias. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator